Tribunal: TJMT
Processo: 1028223-97.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028223-97.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELA CRISTINA DA SILVA - CPF: 998.072.111-15 (EMBARGADO), SILSI DE OLIVEIRA MENDES HENRIQUE BARBOSA - CPF: 053.011.938-21 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGANTE), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), DANIEL GREGORIO DA SILVA FLORENCIO - CPF: 463.110.988-22 (ADVOGADO), MARCELA CRISTINA DA SILVA - CPF: 998.072.111-15 (EMBARGANTE), DANIEL GREGORIO DA SILVA FLORENCIO - CPF: 463.110.988-22 (ADVOGADO), SILSI DE OLIVEIRA MENDES HENRIQUE BARBOSA - CPF: 053.011.938-21 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR MARCELA CRISTINDA DA SILVA E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA.

E M E N T A

EMBARGANTE:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
e
MARCELA CRISTINA DA SILVA
.

EMBARGADO:

OS MESMOS.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Marcela Cristina da Silva e pela BRDU SPE Várzea Grande Ltda., ambos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível nº 1028223-97.2024.8.11.0041. A autora sustentou omissão quanto à inversão do ônus
da
sucumbência e fixação de honorários advocatícios. A ré alegou omissão sobre a validade da cláusula de alienação fiduciária, mesmo sem registro.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão do acórdão quanto à inversão do ônus sucumbencial em favor da autora, considerando sua sucumbência mínima; e

(
ii
) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da validade da cláusula de alienação fiduciária sem registro.

III. Razões de decidir

Quanto aos embargos de Marcela Cristina da Silva, constatou-se a omissão alegada, pois o acórdão não determinou a inversão do ônus
da
sucumbência, ainda que a autora tenha obtido êxito substancial em seus pedidos.

Os embargos de declaração da BRDU SPE Várzea Grande Ltda. não merecem acolhimento, pois o acórdão enfrentou de forma expressa a matéria da cláusula de alienação fiduciária, afastando sua eficácia por
ausência de registro, com fundamento na tese vinculante do Tema 1.095 do STJ.

Reconhecido o caráter meramente protelatório dos embargos opostos pela BRDU, com intuito de rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Conhecimento de ambos os embargos de declaração, com o acolhimento, com efeitos infringentes, apenas dos embargos opostos por Marcela Cristina da Silva, para determinar a inversão do ônus
da
sucumbência e condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Rejeição dos embargos de declaração opostos pela BRDU SPE Várzea Grande Ltda.

Tese de julgamento:

"1. Em caso
parcial provimento do recurso para reformar a decisão que julgou improcedente
, é cabível a inversão do ônus
da
sucumbência, com a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 86,
p.u
., do CPC.

2. Não há omissão a ser sanada quanto à análise da eficácia da cláusula de alienação fiduciária não registrada, quando a decisão colegiada já enfrentou expressamente a matéria, aplicando a tese fixada no Tema 1.095 do STJ."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por MARCELA CRISTINA DA SILVA, e de outro, pela BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA,
contra
acórdão
proferido por esta
colenda

Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
deu parcial
provimento ao recurso de
Apelação Cível n.º 1028223-97.2024.8.11.0041
.

A embargante Marcela Cristina da Silva, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC, apontou omissão no acórdão, ao argumento de que, embora seu recurso de apelação tenha sido provido parcialmente, com acolhimento da maior parte de seus pedidos, a decisão deixou de determinar a inversão do ônus sucumbencial.

Sustentou que, conforme o artigo 86, parágrafo único, do CPC, diante da sua sucumbência mínima – limitada à diferença de percentual na restituição dos valores pagos –, a parte ré deveria ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

A embargante ressaltou que o acórdão apenas tratou da impossibilidade de fixação de honorários recursais, mas permaneceu omisso quanto à necessária inversão dos honorários de sucumbência decorrente da reforma da sentença.

A BRDU SPE Várzea Grande Ltda, por sua vez, também opôs embargos de declaração, alegando omissão no julgado por não ter sido enfrentada a tese de validade da cláusula de alienação fiduciária entre as partes, mesmo na ausência de registro do contrato em cartório.

Fundamentou seus argumentos em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no
EREsp
1.866.844/SP, e destacou a necessidade de uniformização da jurisprudência, conforme previsto no artigo 926 do CPC.

A embargante apontou que o acórdão embargado contrariou decisões recentes do TJMT e do TJGO, que reconheceram a eficácia da cláusula de alienação fiduciária entre as partes contratantes, ainda que sem registro, e que a ausência de manifestação sobre tal argumento compromete a prestação jurisdicional.

Em contrarrazões aos embargos da BRDU, Marcela Cristina da Silva sustentou que o acórdão foi claro e fundamentado, tendo aplicado corretamente o entendimento vinculante do Tema 1.095 do STJ.

Argumentou que os embargos da parte contrária possuem caráter meramente infringente, com a intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado nesta via recursal.

Por outro lado, a BRDU, ao impugnar os embargos de declaração opostos por Marcela Cristina da Silva, afirmou que não houve omissão quanto à inversão dos honorários sucumbenciais, defendendo que a decisão foi suficientemente clara e que os embargos opostos pela autora representam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
e
MARCELA CRISTINA DA SILVA
.

EMBARGADO:

OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por MARCELA CRISTINA DA SILVA, e de outro, pela BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA, contra acórdão proferido por esta colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível n.º 1028223-97.2024.8.11.0041.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Em relação aos embargos opostos por Marcela Cristina da Silva, a embargante apontou a existência de omissão, sob o argumento de que o v. acórdão, embora tenha dado parcial provimento à sua apelação, deixou de determinar a inversão do ônus
da
sucumbência, não obstante a autora tenha logrado êxito na maior parte de seus pedidos, com sucumbência mínima apenas no percentual de restituição dos valores pagos.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, verifica-se que o v. acórdão foi efetivamente omisso quanto à necessária inversão do ônus
da
sucumbência, especialmente porque, ao tratar dos honorários advocatícios, limitou-se a mencionar a impossibilidade de fixação de honorários recursais, nos seguintes termos:

"Por fim, quanto aos honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC, cumpre esclarecer que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a fixação de honorários advocatícios recursais em hipóteses de provimento parcial do recurso."

Constatando-se a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios opostos por Marcela Cristina da Silva, com efeitos infringentes, a fim de
retificar o dispositivo do acórdão para determinar a inversão do ônus
da
sucumbência, com a consequente condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, caput e § 2º, do CPC.

No que tange aos embargos de declaração opostos pela BRDU SPE Várzea Grande Ltda., verifica-se que não merece acolhimento. A embargante alega omissão quanto à análise da validade da cláusula de alienação fiduciária sem registro, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais. Contudo, observa-se que o v. acórdão embargado enfrentou suficientemente a matéria, ao consignar expressamente que, em razão da ausência de registro do contrato com cláusula de alienação fiduciária, afastou-se a incidência da Lei nº 9.514/97, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o Tema 1.095 do STJ, nos seguintes termos:

"A ausência de registro do contrato com cláusula de alienação fiduciária impede a constituição da propriedade fiduciária, afastando os efeitos reais do pacto e a incidência da Lei nº 9.514/97, conforme decidido no Tema 1.095 do STJ, restando aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual."

Logo, não se verifica omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada no ponto impugnado pela embargante BRDU SPE Várzea Grande Ltda., sendo seus embargos meramente protelatórios, com finalidade de rediscutir matéria já decidida.

Logo, não se identifica no julgado qualquer das hipóteses autorizadoras da interposição dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC.

Dito isso, a irresignação do Embargante

BRDU SPE Várzea Grande Ltda
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Por essas razões,
CONHECO DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, entretanto, ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
MARCELA CRISTINA DA SILVA.
com efeitos infringentes, para retificar o dispositivo e inverter o ônus
da
sucumbência, condenando a parte ré ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, e
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela BRDU SPE
VÁRZEA GRANDE LTDA.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025